Tribunal: TJMT
Processo: 1011694-63.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011694-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MS CONNECT TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 05.960.876/0005-27 (AGRAVANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO CRUZ NOGUEIRA - CPF: 704.886.901-10 (ADVOGADO), JEAN CARLOS DE ANDRADE CARNEIRO - CPF: 934.693.141-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

EMENTA:

AGRAVO INTERNO– EXECUÇÃO FISCAL – NOMEAÇÃO DE BENS A PENHORA- RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA –POSSIBILIDADE -

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto por
M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. ME (MS CONNECT TELEMUNICAÇÕES LTDA)
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 181219196),
que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSINO ATIVO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO,MT, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Glauber Lingiardi Strachicini, no processo n.º 1008761-36.20219.8.11.0040, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da comarca de Sorriso, MT, que acolheu a manifestação da parte agravada e deferiu a penhora dos bens imóveis por ela indicados, nos seguintes termos (ID. 115909505 – autos n.º 1008761-36.20219.8.11.0040):

“
VISTOS.

Devidamente citada, a parte executada apresentou manifestação oferecendo bens à penhora, visando o futuro ajuizamento de embargos à execução. A propriedade dos bens oferecidos em garantia encontra-se documentalmente comprovada nos autos.

Instada, a Fazenda Pública discordou e requereu penhora
online
nas contas bancárias do polo passivo.

Pois bem. Em que pese a recusa da Fazenda Pública quanto aos bens indicados à penhora, esta se mostra desarrazoada, especialmente porque os bens oferecidos consistem em seis imóveis, o que, em tese, é suficiente para garantir o montante da dívida. Vale salientar, ademais, que tal medida atende o princípio da menor onerosidade do devedor e não causa qualquer prejuízo à parte exequente.

Sendo assim, acolho a manifestação da parte executada e defiro a penhora dos bens indicados na petição de Id 67328463.

Lavre-se termo de penhora, ficando a parte executada nomeada como fiel depositária, intimando-a, na sequência, quanto à efetivação do ato constritivo, nos termos do art. 841 do CPC.

Em seguida, intime-se a Fazenda Pública para que, no prazo de 15 dias, apresente cálculo atualizado do débito.

Intimem-se. Cumpra-se.

(assinado digitalmente)

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito”
.

A parte agravante alega, em síntese, que “O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 578, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.337.790/PR, (Rel. Min. Herman Benjamin), fixou orientação de que cumpre ao devedor fazer a nomeação de bens à penhora, observando a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, incumbindo-lhe demonstrar, se for o caso, a necessidade de afastá-la.” (STJ, REsp 1576833/SP), o que, obviamente, não ocorreu no presente caso”.

Ressalta “Ademais, o artigo 11 da Lei nº 6.830/1980 dispõe expressamente sobre a ordem da penhora, que deve ocorrer primeiro em dinheiro, sendo totalmente desproporcional e ilegal o posicionamento do juízo, data vênia”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

a) Conhecer do presente agravo de instrumento;

b) Atribuir-lhe o efeito suspensivo ativo a decisão agravada, determinando-se imediata tentativa de penhora SISBAJUD pelo juízo de piso, nos termos previstos no art. 1.019, I do CPC, conforme acima exposto;

c) Intimar o agravado para que, querendo, apresente resposta;

d) Ao fim, seja dado provimento ao presente recurso para o fim de cassar/reformar a decisão interlocutória, determinando se que os bens indicados pelo Agravado somente serão aceitos pelo juízo após ser infrutífera (total ou parcial) a busca de bens pelo sistema SISBAJUD, conforme acima exposto”.

A liminar foi deferida (ID. 170011672).

Contrarrazões (172263194).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do Recurso (ID. 174752668).

É o relatório.
DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o artigo 932, IV e V, o relator poderá julgar monocraticamente, provendo, ou não, um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Da análise da situação posta, conforme relatado alhures, trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSINO ATIVO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO,MT, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Glauber Lingiardi Strachicini, no processo n.º 1008761-36.20219.8.11.0040, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da comarca de Sorriso, MT, que acolheu a manifestação da parte agravada e deferiu a penhora dos bens imóveis por ela indicados (ID. 115909505– autos n.º 1008761-36.2019.8.11.0040).

A insurgência recursal se pauta em verificar a possibilidade da Fazenda Pública, na execução fiscal, recursar o bem ofertado pelo devedor, observando a ordem de preferência estabelecida pelo artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.

Sobre o tema,

é sabido que, nos termos do art. 9º, III, da Lei 6.830/1980, o executado pode indicar bens à penhora.

No entanto, o próprio artigo traz que deve ser observada a ordem do art. 11 da referida norma, vejamos:

“Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

[...]

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou [...]”.

Por sua vez, o art. 11 da LEF dispõe sobre a ordem de como se deve dar a penhora,
in verbis
:

“Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações. [...]”.

Insta consignar que, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso paradigma REsp 1337790/PR (TEMA 578) entendeu que a Fazenda Pública pode recursar o bem nomeado a penhora pelo devedor quando não observar a ordem de preferência, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. PRECATÓRIO. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL. SÚMULA 406/STJ. ADOÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DO RESP 1.090.898/SP (REPETITIVO), NO QUAL SE DISCUTIU A QUESTÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. PRECEDENTES DO STJ. [...] 7.
Em suma: em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.
[...]”.

(STJ - REsp n. 1.337.790/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/6/2013, DJe de 7/10/2013.)

Constata-se, todavia, pela leitura dos referidos julgados, que é possível afastar a ordem de preferência por meio do princípio da menor morosidade para o devedor sobrea efetividade da tutela executava.

No entanto, para se afastar a ordem de preferência do art. 11 da LEF, compete ao devedor o ônus de apresentar elementos concretos que justifiquem a aplicação do princípio da menor onerosidade.

Nesse vertente tem se posicionado o STJ, como cito:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. [...] II - A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, sob o regime dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento segundo o qual
a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência
,
sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva
. [...]”. (AgInt no REsp n. 2.040.557/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. IMOVÉL. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 11 DA LEI N. 6.830/1980. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que a não observância da ordem legal de preferência na nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei n. 6.830/1980, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC/1973
(REsp 1.337.790/PR, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 7/10/2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973). 2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou expressamente que a recusa na substituição da penhora por bem móvel foi justificada, considerando que, além de não observar a ordem legal, acarretaria em redução na liquidez. 3. Infirmar tais conclusões, para considerar violado o princípio da menor onerosidade, demandaria o reexame de matéria de fato, vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp 1666369/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 09/04/2021)

In casu,
pela análise da petição de ID. 67328463 da Execução Fiscal n.º 1008761-36.2019.8.11.0040, verifica-se que a parte executada ofereceu 6 (seis) bens imóveis à penhora para fins de garantia do juízo, sem, contudo, apresentar qualquer argumento e/ou elemento que justifique a aplicação do princípio da menor onerosidade no caso em questão.

Destarte, os indícios se firmam no sentido de ser possível a recursa, pela Fazenda Municipal, dos bens ofertados pelo devedor que não observaram a ordem de preferência, estando presente o requisitos da probabilidade do direito, somado ao perigo de dano, diante da necessidade da Fazenda Pública em receber os seus créditos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso sob exame para “determinar a imediata tentativa de penhora SISBAJUD pelo juízo de primeiro grau”.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

A parte agravante alega, em síntese, que, segundo entende, a supratranscrita decisão deve ser reformada
.

Narra que
“(...)
No caso em apreço, a parte executada ofereceu 06 imóveis livres e desembaraçados a penhora, como garantia do débito, juntando as respectivas matrículas imobiliárias, por ser esta a única via possível, dentro de suas condições financeiras, para se garantir o juízo e, posteriormente, ter seu direito de opor seus Embargos à Execução Fiscal”.

Sustenta
“(...)
O valor do débito atualizado é de R$ 273.870,08, o que representa montante demasiadamente expressivo para os padrões da empresa, e o seu bloqueio tem o potencial de sacrificar seriamente o desenvolvimento regular da atividade exercida pela ora Agravante e, por consequência, colocar em risco a própria existência da própria pessoa jurídica”.

Ressalta, finalmente
“(...)Como se vê, o devedor, ora Agravante não está se negando ao pagamento do débito, porém o bloqueio do valor pretendido coloca em risco o balanço financeiro da empresa que terá afetado a sua folha de pagamentos”.

Com base no exposto, requer:
“(...)
seja apreciado e dado provimento, para que seja reformada a decisão monocrática e seja mantido a decisão de primeiro grau que afastou o pedido de bloqueio de valores via SISBAJUD
”.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 188989651).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto por
M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. ME (MS CONNECT TELEMUNICAÇÕES LTDA)
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 18121996),
que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravada
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida,

consigna-se que a
Lei de Execuções Fiscais, em seu artigo 11 e incisos I a VIII, dispõe expressamente sobre a ordem a ser obedecida por ocasião da penhora ou arresto, transcrevo:

“Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações. [...]”.

Destarte, n
o rito específico da Execução Fiscal está expressamente disposto que o dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência da penhora/arresto, de tal forma que a Fazenda Pública não está obrigada a aceitar os bens móveis oferecidos à penhora pelo devedor, se afigurando como lídimo inaugurar os atos expropriatórios pela penhora de dinheiro
.

Outrossim, a jurisprudência tem entendido que, na execução fiscal deve ser mitigado o princípio da menor onerosidade em face da
preponderância da supremacia do interesse público sobre o privado, bem como em razão do princípio da efetiva satisfação do crédito do exequente, principalmente quando houver recusa expressa da fazenda pública como no caso dos autos.

In
casu,
i
nsta consignar que embora a pessoa jurídica, ora Agravante, argumente que caso o valor em espécie seja bloqueado de sua conta poderá inviabilizar o exercício da atividade econômica, foi apresentado para comprovar a veracidade dessas informações, o documento denominado “demonstração do resultado do exercício em 30/04/2023” somente do período de 01.01.2023 a 30.04.2023, conforme se observa do ID. 172263195.

Ocorre, todavia, que tal documento se trata de prova unilateral produzida (emitido/declarado) pela própria parte recorrente, o qual de forma isolada não tem o condão de provar

a ausência de recursos financeiros para o deferimento do pedido.

D
esse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – INVIABILIDADE
– PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.
O oferecimento de apólice de seguro garantia não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tampouco é apto à concessão de efeito suspensivo em embargos à execução fiscal
”. (N.U 1002123-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – CONSEQUENTE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE
– INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O oferecimento de apólice de seguro garantia não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem assim, não é apta à atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, tampouco do curso da execução fiscal. Inteligência do artigo 151, e incisos, do CTN. Precedentes do TJMT
. [...]”.
(TJMT - N.U 1021352-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

“DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO-GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGOS 111 E 151, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERPRETAÇÃO LITERAL DO TEXTO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE EQUIPARA AO DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE – EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO UNÍSSONO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
O montante tributário assegurado por meio de seguro-garantia, em razão das previsões contidas nos artigos 111 e 151, II, do Código Tributário Nacional, não suspende o crédito tributário
. 2
– O crédito tributário assegurado por seguro-garantia possibilita a emissão de certidão positiva com efeito de negativa
, consoante entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1020589-18.2020.8.11.0000. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relatora: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, data de julgamento: 22/11/2021)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO [...] SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – SEGURO EM GARANTIA – NÃO ADMITIDO – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do REsp. 1.156.668/DF recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado.
O seguro-garantia possui força garantir o efeito executivo a fim de que sejam opostos os Embargos à Execução Fiscal, bem como, a expedição de CND, entretanto, não há como se suspender o crédito tributário
. Recurso desprovido”.
(TJMT - N.U 1018023-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)”.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por
M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. ME (MS CONNECT TELEMUNICAÇÕES LTDA)
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024